Tribunal: TCU
Processo: 016.278/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 72025, modalidade Pregão e Uasg 289026 (Objeto: Registro de Preço para eventual prestação de serviços de organização de eventos, contemplando osserviços de assessoria, planejamento, produção, coordenação, contratação e execução de itensnecessários para realização de eventos institucionais e corporativos do SEBRAE/TO, em todo o estadodo Tocantins, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Anexo I Termo deReferência.)

Inteiro teor:
Acórdão 5729/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - PE 7/2025, sob a responsabilidade de Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Tocantins - Sebrae/TO, com valor estimado de R$ 9.154.480,00 (peça 7, p. 4), cujo objeto é o registro de preço para eventual prestação de serviços de organização de eventos, contemplando os serviços de assessoria, planejamento, produção, coordenação, contratação e execução de itens necessários para realização de eventos institucionais e corporativos do Sebrae/TO, em todo o estado do Tocantins (peça 7, p. 4). Considerando que a unidade técnica entendeu que está configurado o pressuposto do perigo da demora por tratar-se de contratação decorrente de registro de preços, homologada em 5/9/2025 (peça 8), cuja ata de registro de preços não se tem conhecimento se já foi assinada, assim como o respectivo contrato; Considerando que não é possível concluir sobre o perigo da demora reverso, devido à ausência de informações acerca da eventual formalização do contrato, da existência de contrato vigente com o mesmo objeto e prazo razoável de duração ou possibilidade de prorrogação, bem como da essencialidade do objeto para a entidade; Considerando que a AudContratações considerou que não há plausibilidade jurídica nas alegações de " Inexequibilidade do valor de referência para a taxa de administração ", " Ausência de parâmetros objetivos para evitar taxa de administração irrisória ", " Qualificação técnica incompatível com o objeto " e " Não Parcelamento do objeto "; Considerando que a unidade técnica propôs o conhecimento da representação, o indeferimento do pedido de concessão de medida cautelar e o julgamento da presente representação como improcedente; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), peças 9-10; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 169, 235, 237, VII e 250, I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) comunicar esta deliberação ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Tocantins - Sebrae/TO e ao representante; e e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 016.278/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Agência de Comunicação ao Integra Ltda. (17.963.709/0001-95) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Sabrina Maggitti Cerqueira, representando a Agência de Comunicação Integra Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Representante: Agência de Comunicação ao Integra Ltda.